Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012069-12.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES/MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: HELIDA CRISTINA DA COSTA GOMES ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com a autora, no cargo de nível superior assistencial, e condenou ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e do FGTS. O recorrente pleiteia a improcedência total da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários sucessivos celebrados entre as partes desvirtuaram o caráter excepcional e transitório da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) definir se a nulidade contratual gera o direito ao recebimento de FGTS e em qual período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.. A Constituição Federal (art. 37, IX) admite contratações temporárias apenas em situações excepcionais, devendo ser observados os prazos máximos fixados em lei.
4.. A Lei Complementar estadual no 600/2017, art. 11, I, autoriza contratações temporárias em saúde pelo prazo de até 6 meses, prorrogáveis por igual período.
5.. A sucessiva renovação dos vínculos contratuais da autora, sem interrupção substancial, descaracteriza a situação emergencial e evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, em afronta ao art. 37, § 2o, da CF/88.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que servidores contratados por vínculo nulo fazem jus ao levantamento do FGTS (Tema 916/STF).
7. No caso concreto, verifica-se o desvirtuamento das contratações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária pelo poder público deve observar os requisitos de excepcionalidade, transitoriedade e prazo legal máximo, sob pena de nulidade parcial do vínculo. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários configura desvirtuamento da finalidade constitucional, atraindo a incidência do art. 37, § 2o, da CF/88. 3. O trabalhador com contrato temporário declarado nulo tem direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF. 4. A nulidade contratual deve ser reconhecida apenas em relação ao período que excede o prazo máximo legal previsto em lei estadual. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, I, e 11, I; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012069-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIDA CRISTINA DA COSTA GOMES ARAUJO - CPF: 052.563.621-86 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025